Tribunal: TJMT
Processo: 1045293-92.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045293-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - CNPJ: 30.985.777/0001-13 (RECORRENTE), RAYLA BORGES SILVA - CPF: 052.370.121-75 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045293-92.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrida(s):

Waleria dos S Cordeiro Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PLANO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA. CANCELAMENTO DE UM DOS PRODUTOS CONTRATADOS. COBRANÇA PROPORCIONAL DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO PLANO ANTES DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA PROPORCIONAL DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO LÍCITA. DANO MORAL AFASTADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de multa de fidelização é permitida desde que expressamente contratada.

A legalidade da cláusula de fidelização, em regra, está intimamente ligada aos benefícios auferidos pelo consumidor quando da celebração do contrato.

“Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado” (
(N.U 1002541-40.2018.8.11.0013, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

É devida a cobrança relativa à incidência da multa por quebra de contrato, se o cancelamento do plano foi solicitado antes do término do período de fidelização (24 meses) e inexistir prova de falha na prestação dos serviços contratados.

Se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, configura exercício regular de direito do credor e tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral.

Deve ser restituído a autora o valor desembolsado referente ao modem que apresentou defeito.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$3.731,37, contrato 0386213216);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

d)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 472,10 (quatrocentos e setenta e dois reais e dez centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (10/02/2020, ID 43709723), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”.

A empresa Reclamante, ora Recorrida, alega, em síntese, que em 18/10/2019 celebrou contrato com a empresa de telefonia consistente na aquisição de 03 modens móveis de internet. Contudo, 01 dos 03 modens nunca funcionou, desde a sua retirada na loja.

Informa ainda que:

“Com destaque para o ultimo protocolo gerado,
na data de 20-06-2020, sem nenhuma solução para a regularização do modem móvel,
sendo reconhecido pela Requerida em ligação que o aparelho não funcionava.

Na ocasião foi dado como opção a Requerente o cancelamento do plano, sem nenhum tipo de custas, sendo imediatamente aceito.

Porém, para a total surpresa da Requerente,
a mesma teve o nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito, por supostamente estar em débito com a Requerida, na parcela de 08-2020 somado a multa por cancelamento de fidelidade do plano, no valor de R$ 3.731,37
(três mil setecentos e trinta e um reais com trinta e sete centavos)” (grifei)

A Recorrente, por sua vez, em suas razões recursais, argumenta que:

“(...) ao contrário do que entendeu a r. sentença, não houve solicitação de reparo do modem em 18/10/2019.
A bem verdade, conforme explicitado em contestação, em 29/11/2019, muito antes do alegado protocolo em 2020, o único que diz respeito ao contrato em discussão nos autos, a recorrida solicitou o cancelamento de uma linha, em que pese não tenha comprovado nos autos nenhuma falha na prestação dos serviços
. Por corolário lógico, se a parte solicita o cancelamento da linha que contém o serviço de internet, o modem para de funcionar.

(...)

Em primeiro lugar, como exposto em contestação, as partes firmaram contrato de prestação de serviços em 16/10/2019, oportunidade em que a autora negociou planos empresariais para suas linhas, pelo prazo de vigência de 24 meses. Assim, eventual rescisão antecipada acarretaria a cobrança de multa rescisória proporcional ao período não respeitado.

(...)

Assim, quando
a parte autora resolveu solicitar o cancelamento de uma das suas 3 linhas (frisa-se apenas em 29/11/2019), ainda dentro do prazo de vigência contratual de 24 meses renovados, a demandante recebeu a cobrança na fatura seguinte por multa por quebra de fidelização e a antecipação das parcelas do modem vinculado à linha n.º (65) 99903-867, pois ainda faltavam mais de 22 meses para o término da fidelização.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora é pessoa jurídica e, ao contratar os serviços comercializados pela exponente, comprometeu-se a permanecer vinculada ao plano por no mínimo 24 meses, sob pena de pagamento de multa por rescisão antecipada, proporcional ao período de cumprimento do contrato”.

Da análise dos autos, verifico que a empresa autora alega que, em 20/06/2020, solicitou o cancelamento do contrato, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Ré, consistente em defeito em 01 dos 03 modens de internet móvel adquiridos, e que, em razão da rescisão contratual, foi gerada uma multa de fidelização, a qual não foi quitada pela empresa autora e ensejou o apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 3.731,37, vencido em 25/12/2019.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do alegado pela autora, a multa de fidelização foi gerada em razão do pedido de cancelamento de uma das três linhas contratadas, pedido este realizado em 29/11/2019, sem que a autora tenha alegado qualquer falha em relação à linha/modem cancelado em 11/2019, tanto é verdade que tal cobrança veio discriminada na fatura com vencimento em 25/12/2019, conforme abaixo se vê:

Desta forma, diante do cancelamento antecipado solicitado em 29/11/2019 pela empresa autora, foi cobrada a multa por quebra de fidelização e a antecipação das parcelas do modem vinculado à linha cancelada (65) 99903-8607.

Se em sua exordial a empresa autora não informa que o pedido de cancelamento da linha em 29/11/2019 foi decorrente de falha na prestação de serviço da Ré, uma vez que apenas informa que o modem que apresentou defeito foi cancelado em 20/06/2020, entendo devida a cobrança proporcional da multa de fidelização, posto que, de acordo com as condições contratuais, o prazo de permanência era de 24 meses.

Assim, como a Reclamante se trata de pessoa jurídica, não há ilegalidade na previsão de tempo de permanência de 24 meses, sendo, exigível, portanto, a multa de fidelização.

Por outro lado, caso a empresa de telefonia tenha dado causa ao pedido de cancelamento dos serviços contratados, em decorrência da má qualidade dos serviços, a cobrança de multa de fidelização por rescisão contratual é indevida.

É certo que os usuários dos serviços de telefonia possuem a opção de alterar a qualquer tempo o seu plano, entretanto, caso tenha assinado um contrato de benefícios, terá de respeitar o prazo previsto no contrato ou arcar com possíveis multas.

Deste modo, entendo que à cobrança de multa de fidelização por rescisão/alteração antecipada do contrato não é ilegal, desde que comprovado que o assinante auferiu benefício com a contratação do serviço de modo a justificar o prazo de permanência do contrato, e como, no presente caso, restou comprovado a concessão de benefícios e ausente a prova de falha na prestação do serviço, em relação à linha (65) 99903-8607 cancelada em 11/2019, a meu ver, a cobrança da multa por rescisão antecipada é devida.

Somado a tais fatos, restou evidenciado que o cancelamento alegado na inicial, datado em 20/06/2020, refere-se às outras duas linhas/modens contratadas, sendo que, segundo consta na inicial, um destes modens apresentava defeito, contudo, de acordo com o detalhamento constante na fatura vencida em 08/2020,
não houve cobrança de multa de fidelização
, somente antecipação das parcelas restantes dos modens adquiridos e dos serviços utilizados, conforme abaixo se observa:

Como a fatura vencida em 25/08/2020, no valor de R$ 518,66, foi quitada somente em 20/01/2021, entendo que a negativação do nome da empresa autora, no valor total de R$ 3.731,37, correspondente ao somatório das faturas de 12/2019 e 08/2020, é licita, configura exercício regular de direito do credor e tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral.

Em relação ao dano material, também entendo que deve ser mantido, uma vez que compreende os valores desembolsados pela autora, referente ao modem que apresentou defeito.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU- LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de dano moral, bem como para afastar a declaração de inexigibilidade do valor de R$ 3.731,37. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021